Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-88.2016.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – inexistência de distinção patrimonial, ou de personalidade jurídica – apelado pessoa física, titular de firma individual – demanda que poderia ter sido ajuizada pelo apelado em seu nome próprio ou com o uso de sua firma individual, sem qualquer óbice de ordem material ou processual para o desate do litígio – objeção

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – inexistência de distinção patrimonial, ou de personalidade jurídica – apelado pessoa física, titular de firma individual – demanda que poderia ter sido ajuizada pelo apelado em seu nome próprio ou com o uso de sua firma individual, sem qualquer óbice de ordem material ou processual para o desate do litígio – objeção rejeitada.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO APELADO EM 1o GRAU – IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – inexistência de qualquer elemento que destoasse da declaração de hipossuficiência econômica que acompanhou a inicial.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – duplicata corretamente declarada inexigível – título indevidamente sacado em duplicidade – dano moral que se patenteou – protesto indevido – valor da indenização (R$ 2.402,90) não questionado no recurso – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000285-88.2016.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante ICE
CENTER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -
EPP, são apelados ORLANDO BARBOSA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-88.2016.8.26.0042 - Voto 23283
2
VOTO No: 23283
APEL. No: 1000285-88.2016.8.26.0042
COMARCA: ALTINÓPOLIS
JUIZ: DR. ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
APTE.: ICE CENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP
APDO.: ORLANDO BARBOSA
OBJEÇÃO PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO OCORRÊNCIA inexistência de distinção patrimonial, ou
de personalidade jurídica apelado pessoa física, titular de firma
individual demanda que poderia ter sido ajuizada pelo apelado
em seu nome próprio ou com o uso de sua firma individual, sem
qualquer óbice de ordem material ou processual para o desate do
litígio objeção rejeitada.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO
APELADO EM 1o GRAU IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA
SENTENÇA
ENTENDIMENTO QUE PREVALECE

inexistência de qualquer elemento que destoasse da declaração de
hipossuficiência econômica que acompanhou a inicial.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DUPLICATA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE duplicata corretamente declarada inexigível
título indevidamente sacado em duplicidade dano moral que se
patenteou
protesto indevido
valor da indenização (R$
2.402,90) não questionado no recurso sentença mantida por seus
próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-88.2016.8.26.0042 - Voto 23283
3
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de duplicata
c.c. pleitos de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo autor Orlando
Barbosa contra a ré Ice Center Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda. EPP. Alegou o autor, em síntese, que a ré sacou duplicata em seu nome, em
razão da aquisição de produtos feita junto a ela, com pagamento realizado. Contudo,
houve emissão de duplicata idêntica, baseada na mesma nota fiscal fatura já
liquidada. Desconhecia o saque da segunda duplicata. Houve protesto indevido do
título. Pleiteou a declaração de inexigibilidade da duplicata questionada, bem como a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais (lucros
cessantes) e morais.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser declarada a inexigibilidade da duplicata questionada na inicial, condenada a ré no
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.402,90
(correspondente a dez vezes o valor do título). O pleito de indenização por danos
materiais foi rechaçado. A sentença está a fls. 156/161.
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 332/343). Arguiu
objeção preliminar de ilegitimidade ativa. A demanda deveria ter sido ajuizada pelo
sacado Orlando Barbosa Mini Mercado ME. No mais, dentre outros argumentos,
refutou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelado, porque este é
proprietário de dois veículos: um VW Gol 1.0 e um Fiat Palio 1.0 Fire Flex. A
propriedade de tais bens era suficiente para o indeferimento do favor legal. De resto,
sustentou que não houve protesto do título, pelo que a indenização por danos morais
era descabida. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de
serem acolhidos seus inconformismos.
Não houve oferecimento de contrarrazões pelo apelado (cf.
certidão de fls. 180).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-88.2016.8.26.0042 - Voto 23283
4
Assim anotado, não vinga a preliminar de ilegitimidade
passiva.
No caso dos autos não há que se fazer qualquer distinção
patrimonial, ou de personalidade jurídica. O apelado Orlando Barbosa é pessoa
física, titular da firma individual Orlando Barbosa Mini Mercado ME. E só. Em
outro dizer, a demanda poderia ter sido ajuizada pelo apelado com seu nome próprio
ou com o uso de sua firma individual, sem qualquer óbice de ordem material ou
processual para o desate do litígio.
No mais, o i. magistrado de 1o grau assim decidiu a questão:
“Em primeiro lugar, afasto a impugnação à gratuidade de justiça, na medida em que
a parte cumpriu com os requisitos do art. 99, § 3° e 4° do CPC, não sendo exigida
miserabilidade para a concessão do benefício. O pedido é parcialmente procedente.
O conjunto probatório carreado aos autos confirma todos os fatos narrados pela
parte autora em sua inicial, e demonstra a responsabilidade do corréu pelo protesto.
A própria empresa ré reconhece o equívoco, o que acarreta a inexigibilidade do
título; e apenas tentou argumentar que não houve qualquer prejuízo, protesto
efetivado ou mesmo negativação do nome do autor, a amparar o pedido
condenatório. Assim, cumpre declarar inexigível a duplicata em questão,
confirmando a decisão que suspendeu o protesto. No mais, verificada a ocorrência
dos fatos que, certamente, trouxeram transtornos à parte autora, imperioso o dever
de indenizar, na medida em que os danos, nestes casos, são presumidos. A
responsabilidade civil de indenizar os danos morais existe, desde o momento em que
a parte autora teve ciência do protesto, pela notificação de fls. 12 nada mais sendo
necessário. Isto porque a decisão liminar que suspendeu o protesto foi proferida
apenas em 11/03/16, sendo que houve efetiva publicidade do protesto antes disso,
comprometendo a reputação da parte autora. (...). Por outro lado, incontroverso nos
autos a lesão advinda ao autor, aqui limitada ao abalo ao seu crédito, a permitir a
imposição da compensação derivada do apontamento negativo de seu nome junto a
órgão de crédito. (...). No caso dos autos, ponderando-se o fato de que o protesto
durou poucos dias, logo vindo a ser suspenso por força da decisão proferida nestes
autos, bem como a ausência de qualquer outra situação vexatória ao autor, o valor
da indenização deverá corresponder a dez vezes o valor do título, ou seja, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-88.2016.8.26.0042 - Voto 23283
5
2.402,90 (dois mil quatrocentos e dois reais e noventa centavos), que bem indeniza a
vítima e serve de freio inibitório à ré para que, no futuro, seja mais diligente em suas
transações comerciais. Por fim, cabe apontar que não existe qualquer dano material.
(...)”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos judiciosos fundamentos consignados na sentença,
acrescenta-se que não havia nos autos qualquer elemento que destoasse da declaração
de hipossuficiência econômica que acompanhou a inicial.
Não era suficiente para a revogação do favor legal a
circunstância de o apelado ser proprietário de dois veículos populares (um VW Gol
1.0 e um Fiat Palio Fire Flex). Trata-se de veículos cujos valores de mercado não têm
maior expressão, sendo certo que a apelante sequer indicou quais eram os anos de
fabricação.
Sem maiores esclarecimentos a respeito por parte da apelante,
prevalece a presunção de hipossuficiência econômica que brota da declaração de
pobreza jurídica pelo apelado.
Quanto às questões de fundo da lide, era ônus da apelante
demonstrar que o protesto não foi concretizado, uma vez que o deferimento da
liminar para suspensão da publicidade do ato se deu depois da data limite para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-88.2016.8.26.0042 - Voto 23283
6
pagamento da duplicata em cartório.
O protesto do título é ato dotado de publicidade, com potencial
para caracterizar abalo moral indenizável.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o dano moral
sofrido pelo apelado por conta do protesto indevido, independentemente da produção
de qualquer prova sobre a existência ou não de abalo real de crédito e de sua imagem.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR
DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO (...). EMPRESA SACADORA E
ENDOSSANTE DO TÍTULO - Tempestividade da contestação
ofertada nos autos da cautelar - Duplicata Mercantil - Título causal
- Ações fundamentadas na inexistência de negócio jurídico
subjacente - Responsabilidade da ré pela comprovação da existência
e da regularidade do negócio jurídico que teria ensejado o saque do
título
Não comprovação - Saque irregular
Ocorrência

Responsabilidade solidária pela reparação de danos. EMPRESA DE
'FACTORING' ENDOSSATÁRIA Contrato de fomento mercantil -
Cessão de crédito - Recebimento de duplicata sem lastro - Ausência
de cautela no exercício de suas atividades - Ré que não exigiu a
comprovação do negócio subjacente - Cobrança do valor expresso
na cambial - Impossibilidade - Protesto indevido - Dano moral
Dano caracterizado - Indenização devida - Verba indenizatória
majorada - Danos materiais - Ausência de comprovação - Ônus
sucumbenciais mantidos - Sentença parcialmente reformada -
Recursos
parcialmente
providos”
(Apelação
n°
0072660-17.2008.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Cândido Alem, j. 22/05/2012, v.u.);
“DANO MORAL
PROTESTO
DUPLICATAS - Títulos
adquiridos por empresa de faturização - Dever da factoring de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-88.2016.8.26.0042 - Voto 23283
7
constatar
a
regularidade
na
emissão
das
cambiais
-
Responsabilidade solidária da factoring com a sacadora pelo
apontamento indevido - Dever reparatório - Indenização bem fixada
em 10 vezes o valor dos títulos que se mostra razoável e
proporcional - Inversão dos ônus sucumbenciais - RECURSO
PROVIDO EM PARTE” (Apelação no 9165498.93.2003.8.26.0000,
23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Paulo Roberto de
Santana, j. 04.08.2010);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral
Protesto
indevido - Inocorrência da entrega das mercadorias - Negligência
da faturizadora que deveria verificar a idoneidade e regularidade da
relação estabelecida entre devedora-apelada e faturizada -
Responsabilidade solidária das rés - Dano 'in re ipsa' -
Desnecessidade de prova - Valor da indenização adequado
R$10.000,00
-
Recurso
improvido”
(Apelação
no
0034161-05.2011.8.26.0405, 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 20/03/2013, v.u.).
De resto, a apelante não questionou o montante da indenização
fixada em 1o grau em valor caracterizado pela modicidade.
Em suma, a sentença merece ser mantida intacta, tal como
lançada.
Por fim, não há que se falar em majoração de honorários
advocatícios por conta da sucumbência recursal da apelante, sob pena de 'reformatio
in pejus'. Isso porque houve reconhecimento de sucumbência recíproca em 1o grau,
com determinação de compensação da verba honorária entre as partes, sem qualquer
questionamento a respeito.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator